Tribunal: TJDFT
Processo: 0730127-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730127-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: RICARDO NOVAIS SCHIMANKO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF nos autos da ação de conhecimento no 0710637-96.2025.8.07.0009, que deferiu tutela de urgência para determinar à agravante o custeio integral da cirurgia de nefrectomia parcial robótica à esquerda, conforme prescrição médica, no prazo de dois dias úteis, sob pena de multa diária. Eis a r. decisão agravada: “Concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie integralmente a realização da cirurgia de Nefrectomia Parcial Robótica à Esquerda, conforme prescrição médica. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, a parte autora comprovou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida em ID 241826583, havendo laudos médicos que atestam que os procedimentos solicitados são necessários e urgentes ao quadro clínico do autor (IDs 241828045 e 241826592). O perigo de dano também restou evidenciado, diante da possibilidade concreta de agravamento do quadro clínico da parte autora. Ademais, conforme consta do relatório médico acostado sob o Id 241826592, a realização do procedimento por técnica robô-assistida mostra-se mais adequada ao caso concreto do que a laparoscopia ou a cirurgia aberta, em razão das particularidades do tumor identificado, o que denota grau de complexidade técnica consideravelmente superior. Em ID 241828047, foi juntada a negativa para os procedimentos, sob o argumento de que não estão previstos no rol da ANS. Contudo, neste momento, não verifico razoabilidade na negativa, já que está pacificado na jurisprudência que o rol da ANS é meramente exemplificativo, cabendo ao médico responsável e não ao convênio a decisão sobre o tratamento a que o paciente deve ser submetido. Estando a moléstia coberta pelo contrato, cabe à ré custear o tratamento que melhor atenda aos interesses do paciente. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NAGATIVA DE EXAME PRESCRITO POR MÉDICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO PELO PACIENTE. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO DESEMPENHADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de maneira que a seguradora deve arcar com os exames necessários e urgentes indicados pelo médico, que se mostrarem eficientes para a cura. 2. Aresponsabilidade da seguradora pelos danos que causar ao consumidor é objetiva, na forma dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Restando evidente que o paciente arcou com o pagamento de exame prescrito pelo médico, o qual não foi autorizado pelo plano de saúde, está configurado o defeito na prestação do serviço, o que enseja responsabilização pela despesa realizada. 4. A indevida negativa de cobertura de exame prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do autor gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge a esfera subjetiva deste, já debilitada pela frágil condição de saúde. 5. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Demonstrado que o valor fixado na sentença é razoável, deve ser mantido. 6. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar os parâmetros definidos no art. 85 do Código de Processo Civil, a fim de que não seja arbitrado valor irrisório ou exorbitante, e que seja definido em patamar condizente com o zelo do profissional e a complexidade da demanda. 7. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Apelo Adesivo do Autor conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1070354, 20150110814819APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: 246/256). CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CDC. REJEITADA. TRATAMENTO DE CÂNCER - LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE - IMBRUVICA (140MG). ROL DE COBERTURA DA ANS EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré: a) na obrigação de fazer consistente no custeio e fornecimento de uso contínuo de Imbruvica 140mg, sendo 3 comprimidos VO, por dia, na forma prescrita pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, e b) ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00. 1.1. Nesta sede, a ré apela e requer, em preliminar, o afastamento do CDC, e no mérito, sua reforma. 1.2. Argumenta que inexiste sua obrigatoriedade no fornecimento de medicamento extra-rol da ANS e que o apelado não demonstrou a prática de ato ilícito que repercutisse em sua honra ou imagem, capaz de gerar ressarcimento por dano moral, postulando subsidiariamente, pela redução do montante fixado. 2. Da preliminar de inaplicabilidade do CDC. 2.1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, uma vez que o fato de a GEAP ser entidade de autogestão multipatrocinada não retira o caráter de relação de consumo, diante da assistência à saúde que é a finalidade da instituição. 2.2. Portanto, não obstante a vigência da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, o contrato de seguro de saúde deve ser regido pelos preceitos do CDC. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Da responsabilidade de custear o tratamento de saúde. 3.1. O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. 3.2. Tratando-se de plano de saúde, a seguradora pode estabelecer as doenças que serão tratadas, mas não o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida ao médico assistente, conforme disposições do art. 12, I, b, II, "b" e "d", art. 35-C, I, e art. 35-E, IV, da Lei no 9.656/98. 3.3. O plano de saúde ao negar autorização para o fornecimento do remédio, sob a justificativa de que tal medicamento não está no rol de cobertura de medicações ambulatoriais da ANS, colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana. 3.4. O rol de procedimentos ambulatoriais preconizado pela ANS é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas operadoras de plano de saúde, conforme se depreende da Resolução no 387 da autarquia. 3.5. Desse modo, tendo em vista ser imprescindível a medicação para o apelado, conforme indicação médica, a confirmação da sentença é medida que se impõe. 4. Do dano moral - quantum fixado. 4.1. A recusa na prestação do tratamento médico indicado, ocasionada pela negativa do tratamento prescrito por profissional credenciado ao plano de saúde vai além do mero aborrecimento. 4.2. A dor de encontrar-se em estado de saúde debilitado, cujos recursos terapêuticos usuais foram considerados inábeis, acrescida da necessidade de ingresso no Judiciário para conseguir medicamento necessário para realizar o tratamento de saúde indicado para o caso, a demora, a expectativa e a incerteza são situações que exasperam a fragilidade física e emocional do paciente, sentimentos aptos a abalarem a dignidade da pessoa humana e que caracterizam o dano moral indenizável, in re ipsa. 4.3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.4. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 4.5. No caso, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado. 5. Por força do art. 85, §11, do CPC, e em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados anteriormente em 10% para 12% sobre o valor da condenação, a serem pagos pela ré. 6. Apelação improvida. (Acórdão n.1087949, 07093525520178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da parte autora se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à Requerida que autorize e custeie integralmente a realização da cirurgia de Nefrectomia Parcial Robótica à Esquerda, conforme prescrição médica, no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. Intime-se a requerida com urgência e em regime de plantão. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.” Inconformada, a requerida recorre. A agravante sustenta que a técnica robótica não está prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme Resolução Normativa no 465/2021, e que a cobertura obrigatória se limita aos procedimentos convencionais. Argumenta que “A técnica robótica foi negada pela ausência de previsão nas diretrizes de utilização dos procedimentos obrigatórios da ANS” E “A negativa de cobertura é, portanto, justificada com base nas normas da ANS, especialmente na Resolução Normativa no 465/2021, que rege a cobertura obrigatória dos planos de saúde.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa na taxatividade do rol da ANS, na legalidade contratual e na ausência de evidência científica robusta que comprove a superioridade da técnica robótica frente às alternativas convencionais. Invoca, ainda, o princípio da legalidade e o exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela antecipada. Preparo no ID 74335064. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, o efeito suspensivo pode ser concedido quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que a parte autora/agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela agravante (ID 241826583), bem como apresentou laudos médicos que atestam a necessidade e urgência do procedimento solicitado (IDs 241828045 e 241826592), inclusive, justificando o uso da técnica. Embora a agravante sustente a ausência de previsão da técnica robótica no rol da ANS, há laudos médicos que atestam a adequação da técnica robótica ao quadro clínico do paciente, com indicação expressa de urgência e complexidade. A propósito, cito relatório subscrito pelo Dr. Dr. Bruno Pinheire Silva (CRM-DF 17018 RQE: 8978) (ID 241826589) “O paciente acima citado realizou uma TC de abome que evidenciou um nódulo sólido na face posterior do rim esquerdo. Indiquei a ele tratamento com nefrectomia parcial robótica à esquerda. Ressalto que a cirurgia com auxílio robótico é indicada no caso dele por vários motivos, mas o principal é que a técnica aumenta a chance de conseguirmos realizar de fato uma nefrectomia parcial, preservando a maior quantidade possível de néfrons sadios. Isso se deve ao fato de o nódulo ser endofíticos e encontra-se localizado na região posterior do rim.” Da mesma forma o relatório do Dr. CARLOS ALBERTO TOLEDO MARTÍNEZ Médico urologista CRM 19994/DF RQE 15856 (ID 241826591): “Procedimento solicitado: Nefrectomia parcial por via robótica JUSTIFICATIVA CLÍNICA E INDICAÇÃO CIRÚRGICA O paciente Ricardo Novais Schimanko apresenta nódulo renal sólido, localizado no terço médio e polo inferior do rim esquerdo, medindo 20 x 18 mm, com crescimento predominantemente endofítico, conforme tomografia computadorizada realizada em 24/04/2025. A complexidade da lesão foi quantificada com escore RENAL 9p, correspondente a uma classificação de complexidade intermediária e risco de complicações estimado em 11,1%, de acordo com o nomograma de Bruner. Exames de imagem adicionais (TC arterial e venosa em 16/05/2025) demonstraram ainda: • Presença de artéria renal esquerda extranumerária do tipo polar inferior, com origem 22 mm abaixo da artéria renal principal; • Veia renal esquerda única e de trajeto habitual, anteriormente à aorta; • Relação anatômica próxima da lesão com estruturas vasculares do hilo renal e com o sistema coletor, aumentando a exigência técnica da abordagem cirúrgica. NECESSIDADE DA VIA ROBÓTICA Dadas as características clínicas e anatômicas, a nefrectomia parcial por via robótica é a via cirúrgica mais apropriada neste caso. As razões principais são: • Acesso endofítico da lesão, exigindo dissecção de alta precisão e visualização ampliada em três dimensões; • Variação anatômica vascular (artéria polar inferior extranumerária), que requer controle vascular cuidadoso; • Preservação da função renal com menor tempo de isquemia quente; • Possibilidade de reconstrução do sistema coletor e hemostasia mais precisa, quando necessário; Menor risco de conversão para nefrectomia radical em comparação com técnicas laparoscópicas puras. A realização por cirurgia aberta ou laparoscópica convencional não garante a mesma segurança, controle intraoperatório e preservação funcional que a via robótica oferece em casos com esse grau de complexidade. CONCLUSÃO Reforço que, para o caso do paciente Ricardo Novais Schimanko, a nefrectomia parcial robótica é clinicamente indicada e tecnicamente necessária, considerando: • Lesão endofítica de difícil acesso; •Complexidade anatômica e presença de variação vascular; • Objetivo de preservar ao máximo o parênquima renal funcional. Solicito, portanto, a autorização do procedimento por via robótica junto ao plano de saúde, em caráter de necessidade médica justificada.” Veio aos autos ainda relatório justificando a técnica subscrito pelo Dr. VITOR PAIVA PIRES UROLOGIA - RQE no 22010 - CIRURGIA GERAL - RQE no 20732 (ID 241826592): “RELATÓRIO MÉDICO JUSTIFICANDO A SUPERIORIDADE DA TÉCNICA ROBÔ-ASSISTIDA FRENTE A LAPAROSCOPIA E CIRURGIA ABERTA PARA O TRATAMENTO SEGURO E EFICAZ DE TUMOR ENDOFÍTICO DE RIM ESQUERDO A nefrectomia parcial (NP) é o tratamento de escolha para tumores renais pequenos, geralmente definidos como lesões 4 cm (estádio T1a), com o objetivo de ressecar o tumor preservando o máximo de parênquima renal saudável. A via de acesso pode ser aberta, laparoscópica ou robótica. Em casos de tumores completamente endofíticos, como o apresentado neste relatório, a complexidade técnica é significativamente maior. A cirurgia robótica tem se mostrado a abordagem mais segura e eficiente nestes casos, conforme demonstrado pela literatura atual. 2. DADOS DO CASO Paciente: RICARDO NOVAIS SCHIMANKO Diagnóstico: Tumor renal esquerdo de 2 cm, completamente endofítico, localizado no polo inferior Procedimento indicado: Nefrectomia parcial por via robótica 3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA CIENTÍFICA 3.1 Dificuldades técnicas da NP em tumores endofíticos Tumores completamente endofíticos não são visíveis na superfície renal, dificultando: A identificação exata da lesão durante a cirurgia; A definição de margens cirúrgicas adequadas; O controle do sangramento intraoperatório; A reconstrução precisa do sistema coletor e do parênquima renal. Essas dificuldades aumentam os riscos de margens positivas, sangramento e complicações urológicas (fístulas urinárias, perda de função renal). 3.2 Vantagens da cirurgia robótica frente à laparoscopia e cirurgia aberta A. Melhor visualização e precisão cirúrgica A plataforma robótica oferece visão tridimensional (3D) de alta definição, com magnificação de até 10x, o que é crucial para a localização precisa de tumores endofíticos. Isso contrasta com a visualização bidimensional da laparoscopia convencional. B. Instrumentação articulada com maior amplitude de movimento Os braços robóticos permitem movimentos semelhantes à mão humana, mas com maior precisão e estabilidade. Isso facilita a dissecção do tumor e a sutura do sistema coletor e parênquima renal, mesmo em espaços anatômicos profundos e de difícil acesso. C. Redução do tempo de isquemia quente A dissecção e sutura mais rápidas e precisas permitem reduzir o tempo de clampeamento do pedículo renal, preservando melhor a função renal residual. Estudos demonstram que a cirurgia robótica tem tempos de isquemia significativamente menores em comparação com a laparoscopia convencional (Porpiglia et al., 2018). D. Menor taxa de conversão e complicações Em tumores renais complexos, a via robótica apresenta menores taxas de conversão para nefrectomia total ou cirurgia aberta (Veccia et al., 2021). Também há menor sangramento intraoperatório, menor tempo de internação e menor dor pós-operatória. 3.3 Diretrizes e recomendações As diretrizes da American Urological Association (AUA) e da European Association of Urology (EAU) reconhecem a nefrectomia parcial robótica como abordagem preferencial em centros com expertise, especialmente para tumores complexos (T1a endofíticos). A plataforma robótica é considerada superior à laparoscopia para casos tecnicamente desafiadores, como tumores localizados profundamente no parênquima renal (EAU Guidelines, 2024). 4. CONCLUSÃO Diante da localização completamente endofítica do tumor de 2 cm no polo inferior do rim esquerdo, a nefrectomia parcial robótica é a abordagem mais segura, eficaz e com menor morbidade quando comparada à laparoscópica e aberta. Ela permite melhor visualização, precisão cirúrgica, menor tempo de isquemia e preservação funcional do rim, além de reduzir complicações e acelerar a recuperação pós-operatória. Portanto, recomenda-se fortemente a realização do procedimento por via robótica, em ambiente hospitalar com equipe experiente e plataforma disponível. 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Porpiglia F, Amparore D, Autorino R, et al. “Partial nephrectomy for highly complex renal tumors: robot-assisted versus laparoscopic approach.” Urologic Oncology, 2018; 36(10):529.e1-529.e7. Veccia A, Antonelli A, Francavilla S, et al. “Comparison of Robot-Assisted Partial Nephrectomy Versus Laparoscopic and Open Techniques: A Systematic Review and Meta-Analysis.” European Urology Oncology, 2021; 4(3):486-500. Campbell SC, Uzzo RG, Allaf ME, et al. “Renal Mass and Localized Renal Cancer: AUA Guideline.” Journal of Urology, 2021; 206(2):199-208. Ljungberg B, Albiges L, Abu-Ghanem Y, et al. “EAU Guidelines on Renal Cell Carcinoma 2024.” European Association of Urology. Disponível em: www.uroweb.org Minervini A, Ficarra V, Rocco B, et al. “Assessing the Impact of Tumor Complexity on Outcomes of” Desse modo, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas há lastro probatório nos autos justificando a realização do procedimento por técnica robô-assistida como terapêutica necessária e adequada ao caso concreto, denotando aparentemente grau de complexidade técnica superior. E, neste contexto, repito, em um juízo de cognição meramente sumária, apenas para o deslinde da liminar, tem-se que a negativa de cobertura revela-se potencialmente abusiva, sendo insuficiente, neste momento processual, para afastar o risco de dano à saúde do agravado. A corroborar o entendimento supra: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ENUCLEAÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA A LASER. TÉCNICA ROBÓTICA. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ATO ILÍCITO. LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO À TABELA GERAL DE AUXÍLIO. DANO MORAL.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – indenizatória por danos materiais e morais com o objetivo de condenar a ré a reembolsar o tratamento de enucleação endoscópica de próstata a laser realizada pela técnica robótica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a reembolsar integralmente o tratamento cirúrgico por meio da técnica robótica e a pagar indenização por danos morais. 3. Legislação – O contrato de plano de saúde firmado com entidade deautogestãonão se submete aoCDC, Súmula no 608/STJ. II – Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se o plano de saúde tem o dever de reembolsar a cirurgia robótica; (ii) se o reembolso deve ser integral; (iii) se a negativa gerou violação aos direitos de personalidade do autor. III – Razões de decidir 5. A recusa de cobertura do procedimento cirúrgico de enucleação endoscópica de próstata a laser sob a técnica robótica prescrito como necessário para o quadro clínico do autor, paciente com 64 anos, portador de sintomas miccicionais severos e associados a resíduo urinário elevado, com base no rol dos procedimentos da ANS, é abusiva, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato e contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC. 6. Em planos de saúde com cláusula de livre escolha, o beneficiário tem a liberdade de escolher os profissionais ou os serviços que não pertençam à rede referenciada, com direito ao reembolso de despesas médicas nos limites estabelecidos contratualmente, sendo o reembolso devido integralmente quando não houver profissional ou estabelecimento de saúde credenciado e disponível para atendimento no município ou quando o transporte até uma cidade que tenha prestador não seja possível. 7. O descumprimento contratual fundado em divergência interpretativa de cláusulas não lesiona direitos de personalidade, por isso é insuficiente para causar dano moral. Sentença parcialmente reformada. IV - Dispositivo 8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa no 566/2022 da ANS, art. 4o, II; Lei no 9.656/1998, art. 12, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017; TJDFT, Acórdão 1981370, 0702956-65.2022.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025; Acórdão 1374352, 0703892-48.2021.8.07.0007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021; Acórdão 1904711, 07166195720218070001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024; Acórdão 1862535, 0707640-67.2021.8.07.0014, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2024. (Acórdão 2013267, 0714758-71.2024.8.07.0020, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) (g.n.) Por fim, vê-se que o perigo de dano em questão é inverso, pois demonstrada a possibilidade concreta de agravamento do quadro clínico da parte autora/agravada. Logo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator